Tribunal: STF
Processo: MS 37147
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sérgio Ribeiro Cavalcante contra decisão proferida nos autos do MS 36.938-ED-AgR-ED-ED/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    O impetrante aduz, em suma, o seguinte:
    “1 – Requer a concessão de writ para coibir decisão monocrática em detrimento da reserva da colegialidade ínsita in casu; prejudicial ao direito do impetrante; pronunciamento unipessoal açodado no sentido de (a) não conhece embargos de declaração; (b) determina certificação de transito em julgado; (c) baixa imediata dos autos; (d) independentemente da publicação do acórdão. 
    2 – A decisão monocrática subjetiva tirada em sessão virtual não se sustenta porque não reconhece a existência do direito, ou queixa contra atos que prejudicam direito(s) do reclamante/impetrante” (pág. 2 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    De saída, ressalto que, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal - STF, verifiquei que, no julgamento do agravo regimental no MS 36.938/DF, objeto desta impetração, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal condenou o agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do CPC, ficando a interposição de qualquer futuro recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor.
    No entanto, sem comprovar o depósito da multa que lhe fora imposta pelo referido acórdão, o impetrante opôs, em seguida, embargos declaratórios.
    Por tal e justo motivo, o recurso sequer foi conhecido pelo Ministro Luiz Fux.
    É contra essa decisão monocrática que se insurge o ora impetrante nesta oportunidade.
    Ocorre que, após a referida decisão, o impetrante opôs novos embargos de declaração, que foram da mesma forma rejeitados, desta vez de forma colegiada pela Primeira Turma deste Tribunal. Portanto, a impugnação dirigida contra a decisão monocrática do Ministro Relator não é cabível, pois foi substituída pelo julgamento colegiado do recurso posterior.
    Ademais, como bem observado desde a primeira decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do MS 36.938/DF, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.
    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014.
    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 33.459-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.
    PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
    - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG e MS 26.704/DF, ambos de relatoria do Ministro Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração permite a determinação de certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e a imediata baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 908.153-AgR-ED-ED-ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 963.957-AgR-segundoED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 927.948-AgR-ED-ED/PI, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 14.410-AgR-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Melloo; AI 818.606-AgR-ED-ED/SP, de minha relatoria; e ARE 692.153-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Inviável, assim, o cabimento de mandado de segurança sob a alegação de teratologia de ato jurisdicional após o impetrante ter feito uso, antecipada e regularmente, de todo o leque de espécies recursais cabíveis previsto no ordenamento processual civil pátrio.
    Não há, desse modo, situação de patente excepcionalidade ou de manifesta teratologia, revelando-se evidente, no caso, o recalcitrante inconformismo do impetrante com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator